Tribunal: CARF
Processo: 19515.003210/2004-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003210/2004-10
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3301-010.297 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TELMEX DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000, 2002, 2003, 2004
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
Para fins de conhecimento de Recurso de Ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula CARF no
103).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Júnior, Marco Antonio Marinho Nunes, Jucileia de Souza Lima, José Adão Vitorino de
Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).
Relatório
Cuida-se de Recurso de Ofício interposto em face do Acórdão no 13-21.159 - 4a
Turma da DRJ/RJOII, que julgou procedente em parte as Impugnações apresentadas contra
os Autos de Infração de PIS e Cofins, lavrados em 15/12/2004, para cobrança de valores que
deixaram de ser recolhidos/declarados em DCTF, relativos a fatos geradores dos anos-
calendários 1999, 2000, 2002, 2003 e 2004.
Abaixo, a composição do crédito tributário lançado:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003210/2004-10
Fl. 8258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.297 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003210/2004-10

Auto de Infração – Cofins

Contribuição:

1.528.018,92
Juros de Mora (até 30/11/2004):

240.905,65
Multa Proporcional (75%):

1.146.014,10
Total:

2.914.938,67
Auto de Infração – PIS
Contribuição:

224.608,65
Juros de Mora (até 30/11/2004):

41.512,08
Multa Proporcional (75%):

168.456,40
Total:

434.577,13
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata o presente processo de Autos de Infração de fls. 126 a 135 e 3.936 a
3.947, lavrados, contra o contribuinte em epígrafe, respectivamente, em decorrência da
diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado/pago da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, no valor total de R$2.914.938,67,
referente aos fatos geradores ocorridos nos meses 05/1999, 08/1999, 10/1999 a
12/1999, 02/2000, 05/2000, 07/2000, 09/2000, 10/2000, 12/2000, 04/2002, 07/2002,
08/2002, 11/2002, 01/2003, a 03/2003, 08/2003, 09/2003, 11/2003, 12/2003 e 04/2004
(Incidência cumulativa) e 02/2004 a 05/2004 e 07/2004 (Incidência não-cumulativa),
incluídos principal, multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até 30/11/2004,
e da diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado/pago da Contribuição
para o PIS, no valor total de R$434.577,13, referente aos fatos geradores ocorridos nos
meses 05/1999, 08/1999 a 12/1999, 02/2000, 05/2000, 07/2000, 09/2000, 10/2000,
12/2000, 04/2002, 07/2002, 08/2002, 11/2002, 01/2003 a 03/2003, 06/2003 a 09/2003,
12/2003, 04/2004 e 06/2004 (Incidência cumulativa) e 01/2003, 02/2003, 05/2003,
06/2003, 04/2004, 05/2004, 07/2004 a 09/2004 (Incidência não-cumulativa), incluídos
principal, multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até 30/11/2004.
2.
Originalmente, o presente processo tratava apenas do Auto de Infração da
Cofins. Em 16/10/2006, foram juntados por anexação, ao processo em epígrafe, os
autos de no 19515.003209/2004-95 (Auto de Infração da Contribuição para o PIS),
conforme fl. 7.603, em cumprimento ao determinado na Portaria SRF no 6129, de
02/12/2005, publicada no DOU, de 06/12/2005.
3.
Na descrição dos fatos dos Autos de Infração, às fls. 133/134 e 3.944/3.945,
consta que, durante o procedimento de verificações obrigatórias, foram constatadas
divergências entre os valores declarados e os valores escriturados, conforme Termos
de Verificação Fiscal (fls. 121/122 – Cofins e fls. 3.931/3.932 – PIS).
4.
Nos referidos Termos de Verificação, consta que:
1)
durante o trabalho de “verificações preliminares”, o contribuinte foi
intimado, em 08/05/2003, a demonstrar, relativamente ao PIS e à Cofins, as
respectivas bases de cálculo e valores devidos;
Fl. 8259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.297 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003210/2004-10

2)
do cotejo entre os valores apresentados e aqueles declarados em DCTF,
apurou-se a insuficiência de recolhimento/declaração da Cofins e do PIS;
3)
assim sendo, foram lavrados os Autos de Infração para a cobrança dos
valores que deixaram de ser recolhidos/declarados, conforme planilhas
anexas (fls. 123/125 – Cofins e fls. 3.933/3.935 – PIS).
5.
Embasando o feito fiscal, o Autuante citou, nos Autos de Infração, o
enquadramento legal às fls. 134/135 (Cofins) e 3.945/3.946 (PIS). No que se refere à
multa de ofício e aos juros de mora, os dispositivos legais aplicados constam às fls.
131 e 3.942.
6.
Cientificada em 15/12/2004, conforme fls. 132 e 3.943, a Interessada ingressou,
em 14/01/2005, com as petições de fls. 161/195 e 3.974/4.007, por meio das quais
vem impugnar os lançamentos efetuados, alegando que:
1)
os Autos de Infração encontram-se eivados de nulidade, na medida em que
a Autoridade Fiscal, no seu procedimento fiscalizatório, deixou de
prorrogar o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF-C em conformidade
com o artigo 12 e seguintes da Portaria SRF no 3.007, de 26 de novembro
de 2001, deixando transcorrer o prazo para a prorrogação e, por
conseguinte, não preenchendo os requisitos fundamentais para a lavratura
destes;
2)
observa-se que do primeiro Mandado de Procedimento Fiscal –
Complementar ocorrido em 11/07/2003 ao segundo, transcorreu
aproximadamente um ano e dois meses (02/09/2004), evidenciando o total
descumprimento do dispositivo supracitado, que preconiza “o prazo
máximo de trinta dias”;
3)
as autuações em questão encontram-se eivadas de nulidade, na medida em
que os valores apontados nestas, com base nas planilhas fornecidas pela
Impugnante, estão totalmente equivocados, conforme se pode depreender
dos documentos acostados à Impugnação, de forma que gerou um
agravamento na apuração das bases de cálculo da Cofins e do PIS;
4)
as referidas planilhas fornecidas pela Impugnante não possuem aptidão
fiscal e muito menos efeitos tributários, razão pela qual estas não podem se
sobrepor aos registros contábeis contidos nos livros fiscais, cuja
obrigatoriedade de manutenção pela Impugnante e de averiguação pela
Autoridade Fiscal encontra previsão no artigo 195 do Código Tributário
Nacional;
5)
de acordo com o parágrafo 4o do artigo 150 do CTN, os lançamentos
relativos às operações compreendidas entre maio, agosto, setembro,
outubro e novembro de 1999 foram tacitamente homologados, uma vez que
a Impugnante foi cientificada dos Autos de Infração em 15 de dezembro de
2004;
6)
com intuito de demonstrar a licitude de todos atos praticados para
esclarecerem os eventuais equívocos das planilhas apresentadas no
procedimento fiscalizatório, acosta à Impugnação: (i) Livros de Registro de
Prestação de Serviços (doc. 02 a 04); (ii) Livro de Registro de Saída de
Mercadorias (doc. 05 a 08); Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF (doc. 09 a 14); e Declarações de Informações
Econômicas-Fiscais da Pessoa Jurídica dos anos-calendário de 1999 a 2003
(doc. 15 a 19);
Fl. 8260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.297 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003210/2004-10

7)
observe-se, a título exemplificativo, quanto à Cofins, uma planilha (fl. 185)
esmiuçando os equívocos escriturados no mês de fevereiro de 2004, a fim
de que não pairem dúvidas quanto à suposta divergência de valores
escriturados e os valores pagos;
8)
conforme planilhas anexas (doc. 20), a Impugnante auferiu receitas de
serviços prestados a residentes no exterior, nos meses de outubro e
novembro de 2003; ocorre que tais receitas não são tributáveis, de acordo
com art. 4o, I, da Lei no 9.715 e art. 5o, II, da Lei no 10.637/2002 (PIS) e art.
6o, II, da Lei no 10.833/03 (Cofins); no entanto, a Impugnante ofereceu tais
valores à tributação da Cofins e do PIS nos referidos meses, e, percebendo
que havia recolhido tributo a maior, estornou referidos créditos no mês
subseqüente (dezembro/2003), sendo de R$116.428,40 (Cofins) e
R$25.132,88 (PIS);
9)
enfim, a Autoridade Fiscal não procedeu a uma análise pertinente dos
documentos apresentados, nem conferiu a oportunidade para a Impugnante
de efetuar um novo levantamento para demonstrar a inexistência de tal
divergência, em afronta ao devido processo legal, caracterizador de
cerceamento de defesa;
10) é mister se determinar a realização de perícia contábil, com a finalidade de
comprovar a exatidão dos procedimentos efetuados pela Impugnante
quanto ao reconhecimento que as planilhas apresentadas estavam
equivocadas e em total desacordo com os livros fiscais;
11) mister demonstrar nos quadros (fls. 193 – Cofins e 4.005 – PIS) que, muito
embora não tenha sido informado em DCTF, houve as retenções das
contribuições em tela efetuadas por órgãos públicos (fls. 194 e 4.006), nos
meses de janeiro/2003, fevereiro/2003 e setembro/2003;
12) por todo o exposto, requer a Impugnante seja acolhida a preliminar de
nulidade ou, ao menos, no mérito, seja acolhido o pedido de perícia e de
intimação dos órgãos públicos arrolados, julgando-se procedente a
Impugnação, com a conseqüente desconstituição do crédito tributário ora
exigido.
7.
É o relatório.
Devidamente processadas as Impugnações apresentadas, a 4a Turma da
DRJ/RJOII, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte os recursos, nos termos do
voto do relator, conforme Acórdão no 13-21.159, datado de 15/08/2008, cuja ementa transcrevo a
seguir:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/05/1999 a 31/05/1999, 01/08/1999 a 31/08/1999, 01/10/1999 a
31/12/1999, 01/02/2000 a 28/02/2000, 01/05/2000 a 31/05/2000, 01/07/2000 a
31/07/2000, 01/09/2000 a 31/10/2000, 01/12/2000 a 31/12/2000, 01/04/2002 a
30/04/2002, 01/07/2002 a 31/08/2002, 01/11/2002 a 30/11/2002, 01/01/2003 a
31/03/2003, 01/08/2003 a 30/09/2003, 01/11/2003 a 31/12/2003, 01/02/2004 a
31/05/2004, 01/07/2004 a 31/07/2004
MPF. PRORROGAÇÃO. CONDIÇÕES DE VALIDADE
Não se considera extinto o MPF prorrogado dentro dos prazos de validade previstos na
legislação pertinente.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
Fl. 8261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.297 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003210/2004-10

O direito constitucional de ampla defesa e do contraditório é exercido pelo contribuinte,
no sistema legal vigente, não na fase de constituição do crédito tributário, mas sim ,
após o lançamento, quando deste poderá recorrer para as instâncias administrativas de
julgamento.
FALTA DE RECOLHIMENTO. MEIO DE APURAÇÃO
É válido o lançamento formalizado com base em planilhas apresentadas em resposta a
intimação dirigida ao sujeito passivo, solicitando o demonstrativo de cálculo da
contribuição.
PEDIDOS DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE
Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando o deslinde da questão depende de
documentação que o contribuinte deveria trazer aos autos para comprovar as suas
alegações.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para a constituição de créditos relativos à Cofins é de 5 (cinco)
anos, a contar da ocorrência do fato gerador. Deve ser declarado nulo o lançamento da
referida contribuição efetuado fora desse prazo.
RETENÇÃO POR ÓRGÃO PÚBLICO. COMPENSAÇÃO. FACULDADE LEGAL.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
É descabida a modificação do lançamento de ofício em relação à faculdade legal de se
proceder à compensação dos valores retidos por órgãos públicos que não foi
comprovada pela pessoa jurídica.
MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
RECONHECIMENTO/APROVEITAMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
PROCEDIMENTO. COMPETÊNCIA.
O reconhecimento/ aproveitamento de direito creditório é procedimento disjunto
daquele que tem por fim a constituição/julgamento de crédito tributário, obedecendo a
rito específico, mediante pleito de restituição ou realização de compensação, não tendo
as Delegacias de Julgamento competência para examinar, originalmente, alegações
nesse sentido.
EXONERAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ERRO COMPROVADO.
Deve ser exonerado o lançamento de ofício baseado em comprovado equívoco cometido
pela contribuinte na elaboração do demonstrativo de cálculo da contribuição, que deu
sustentação à autuação.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/05/1999 a 31/05/1999, 01/08/1999 a 31/08/1999, 01/09/1999 a
31/12/1999, 01/02/2000 a 28/02/2000, 01/05/2000 a 31/05/2000, 01/07/2000 a
31/07/2000, 01/09/2000 a 31/10/2000, 01/12/2000 a 31/12/2000, 01/04/2002 a
30/04/2002, 01/07/2002 a 31/08/2002, 01/11/2002 a 30/11/2002, 01/01/2003 a
31/03/2003, 01/05/2003 a 30/09/2003, 01/12/2003 a 31/12/2003, 01/04/2004 a
30/09/2004
MPF. PRORROGAÇÃO. CONDIÇÕES DE VALIDADE
Não se considera extinto o MPF prorrogado dentro dos prazos de validade previstos na
legislação pertinente.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
Fl. 8262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.297 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003210/2004-10

O direito constitucional de ampla defesa e do contraditório é exercido pelo contribuinte,
no sistema legal vigente, não na fase de constituição do crédito tributário, mas sim ,
após o lançamento, quando deste poderá recorrer para as instâncias administrativas de
julgamento.
FALTA DE RECOLHIMENTO. MEIO DE APURAÇÃO
É válido o lançamento formalizado com base em planilhas apresentadas em resposta a
intimação dirigida ao sujeito passivo, solicitando o demonstrativo de cálculo da
contribuição.
PEDIDOS DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE
Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando o deslinde da questão depende de
documentação que o contribuinte deveria trazer aos autos para comprovar as suas
alegações.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para a constituição de créditos relativos à Cofins é de 5 (cinco)
anos, a contar da ocorrência do fato gerador. Deve ser declarado nulo o lançamento da
referida contribuição efetuado fora desse prazo.
RETENÇÃO POR ÓRGÃO PÚBLICO. COMPENSAÇÃO. FACULDADE LEGAL.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
É descabida a modificação do lançamento de ofício em relação à faculdade legal de se
proceder à compensação dos valores retidos por órgãos públicos que não foi
comprovada pela pessoa jurídica.
MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
RECONHECIMENTO/APROVEITAMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
PROCEDIMENTO. COMPETÊNCIA.
O reconhecimento/ aproveitamento de direito creditório é procedimento disjunto
daquele que tem por fim a constituição/julgamento de crédito tributário, obedecendo a
rito específico, mediante pleito de restituição ou realização de compensação, não tendo
as Delegacias de Julgamento competência para examinar, originalmente, alegações
nesse sentido.

Lançamento Procedente em Parte
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que defende: em preliminar, a nulidade da decisão recorrida, cerceamento de
defesa, extemporaneidade das prorrogações do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF),
apuração equivocada da base de cálculo; e, no mérito, a correta escrituração das operações nos
livros fiscais, bem como o correto recolhimento do PIS e Cofins, e existência de retenções
efetuadas por órgãos públicos não consideradas nos lançamentos.
Em 02/04/2009, os autos foram encaminhados pela Unidade de Origem ao antigo
Segundo Conselho de Contribuintes, para apreciação de ambos recursos, Voluntário e De Ofício,
consoante Despacho à fl. 7.955.
Em 26/02/2010, a Contribuinte ingressou com a petição às fls. 7.956-7.958, na
qual informou, em relação ao débito remanescente após a decisão administrativa de 1a instância,
a adesão a parcelamento de débitos fiscais de que trata a Lei no 11.941, de 27/05/2009. Por tal
Fl. 8263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.297 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003210/2004-10

razão, e para os efeitos dessa norma, desistiu do Recurso Voluntário apresentado e renunciou a
quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundamentam os débitos incluídos no
parcelamento, bem como declarou que referidos débitos não seriam objeto de qualquer outra
medida administrativa ou judicial.
Tendo em vista o Termo de Desistência do Recurso, os autos foram devolvidos
pelo CARF à Unidade de Origem, em 25/05/2010, por meio do Despacho à fl. 7.992.
Em 21/03/2011, após análise da Unidade de Origem, foi observado que a
DRJ/RJOII recorreu de ofício do Acórdão no 13-21.159. Dessa forma, os autos novamente foram
encaminhados a este Colegiado, para julgamento do Recurso de Ofício, conforme Despacho à fl.
8.027.
Por fim, em 15/09/2020, a Recorrente ingressou com solicitação de juntada de
documentos, à fl. 8.213, para requerer o não conhecimento do Recurso de Ofício, com fulcro na
Súmula no 103 do CARF, dado que os débitos exonerados em primeiro grau são inferiores a R$
2.500.000,00.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I - ADMISSIBILIDADE
A análise do Recurso de Ofício passa pelo cumprimento do requisito limite de
alçada.
Consoante Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento do recurso, aplica-se
o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, o qual se encontra
fixado atualmente em R$ 2.500.000,00, abrangendo tanto o tributo quanto os encargos de multa,
na forma do art. 1o da Portaria MF no 63, de 09/02/2017.
No caso, a decisão de piso exonerou o sujeito passivo dos seguintes valores:
PIS -EXIGIDO, MANTIDO E EXONERADO
Valores em REAIS

EXIGIDO
MANTIDO
EXONERADO
PIS
224.608,65
222.028,02
2.580,63
MULTA
168.456,40
166.520,95
1.935,45
TOTAL
4.516,08

COFINS - EXIGIDO, MANTIDO E EXONERADO
Valores em REAIS

EXIGIDO
MANTIDO
EXONERADO
COFINS
1.528.018,92
469.961,63
1.058.057,29
MULTA
1.146.014,10
352.471,14
793.542,96
TOTAL
1.851.600,25
Portanto, como o valor exonerado, no montante de R$ 1.856.116,33, não supera o
limite de alçada, não deve ser dado conhecimento ao Recurso de Ofício.
Fl. 8264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.297 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003210/2004-10

II - CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 8265
DF CARF MF
Documento nato-digital